Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo aos apelantes – Pedro Oliveira Rocha e outro - para evidenciarem sua situação financeira, de molde a ser apreendido se podem ser contemplados com a gratuidade de justiça que postularam ao apelar, deixando, fiados no benefício, de preparar o apelo que formularam. Sucede que, conquanto devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora assinalado1. Diante dessa situação, não podem os apelantes serem agraciados com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderiam ser agraciados com a salvaguarda se evidenciado que não estão em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação da situação financeira dos apelantes, nego a gratuidade de justiça que postularam, assinalando-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formularam. I. Brasília-DF, 18 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56586520.